Tribunal: TJPA
Processo: 0805494-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805494-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: ZENITA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA AUTOMÁTICA. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública municipal exonerada do cargo de professora em decorrência de sua aposentadoria voluntária concedida pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), conforme Decreto Municipal nº 003/2025, com fundamento no art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993. A agravante buscava, por meio de mandado de segurança, anular o ato exoneratório e ser reintegrada ao cargo, sustentando violação ao contraditório, à ampla defesa e inaplicabilidade da tese do Tema 1150 do STF ao seu caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria pelo RGPS configura causa de vacância automática do cargo público, nos termos da legislação municipal; (ii) estabelecer se a reintegração da servidora exonerada é possível, mesmo sem novo concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei nº 009/1993, art. 34, V) prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância automática do cargo público, conferindo legalidade ao ato de exoneração.

A tese fixada pelo STF no Tema 1150 da repercussão geral afirma que a aposentadoria voluntária pelo RGPS impede a reintegração ao mesmo cargo público, quando houver norma local dispondo sobre a vacância.

A reintegração sem novo concurso violaria os princípios do concurso público (art. 37, II, CF) e da vedação à acumulação de proventos e vencimentos (art. 37, § 10, CF).

A vacância decorrente da aposentadoria tem natureza jurídica vinculada e não sancionatória, dispensando a instauração de processo administrativo.

A EC nº 103/2019 não fundamenta a exoneração, que se baseia exclusivamente na legislação local vigente à época da aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria voluntária pelo RGPS constitui causa de vacância automática do cargo público, quando assim dispuser norma local.

É vedada a reintegração ao cargo anteriormente ocupado sem a realização de novo concurso público, sob pena de afronta ao art. 37, II e § 10, da Constituição Federal.

A exoneração fundada em aposentadoria voluntária constitui ato vinculado e não exige processo administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 10; Lei Municipal nº 009/1993, art. 34, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.302.501-RG, Tema 1150 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ZENITA ALVES DOS SANTOS
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento nº
0805494-69.2025.8.14.0000
, que deu provimento ao recurso manejado pelo Município de Novo Repartimento, suspendendo os efeitos da decisão liminar que havia determinado a reintegração da agravante ao cargo público de professora, após sua exoneração fundamentada em aposentadoria concedida pelo RGPS.

A controvérsia originou-se no bojo de mandado de segurança impetrado pela ora agravante, servidora pública municipal, concursada, contra ato do Prefeito de Novo Repartimento que, com fulcro no Decreto Municipal nº 003/2025, exonerou a servidora com fundamento na vacância automática do cargo, em razão de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social, ocorrida em
28/08/2017
.

A decisão combatida pelo agravo de instrumento foi proferida pela Vara Única da Comarca de Novo Repartimento e concedeu liminar determinando a suspensão do decreto exoneratório e a reintegração da impetrante ao cargo de origem.

Em decisão monocrática datada de 02 de abril de 2025, este juízo relator deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a legalidade do ato exoneratório com base no art. 34, inciso V, da Lei Municipal nº 009/1993 (RJU), e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial a tese firmada no Tema 1150 da Repercussão Geral, o qual veda a reintegração ao mesmo cargo público após aposentadoria pelo RGPS, quando houver norma local expressa prevendo a vacância.

O agravo interno sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar a tese do Tema 1150, uma vez que a aposentadoria da agravante se deu anteriormente à Emenda Constitucional nº 103/2019.

A agravante reitera os argumentos já lançados no mandado de segurança, notadamente a ausência de processo administrativo, a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, e a alegada inaplicabilidade da regra de vacância por aposentadoria ao caso concreto.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento colegiado do recurso, com o consequente restabelecimento da liminar.

O Município agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando os fundamentos legais da exoneração.

Já o Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer da Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, opinou pelo desprovimento do agravo interno, alinhando-se aos fundamentos adotados pela decisão monocrática e destacando a jurisprudência consolidada do STF sobre o tema.

É o relatório.

VOTO

Passando ao exame do mérito, cumpre destacar que a decisão monocrática se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência dominante e com o ordenamento jurídico vigente.

A Lei Municipal nº 009/1993, que rege o regime jurídico dos servidores públicos de Novo Repartimento, dispõe expressamente, em seu art. 34, inciso V, que a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público. Assim, a exoneração da agravante decorreu de norma local vigente à época do fato gerador, não podendo ser tida como ilegal ou arbitrária.

Ademais, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501-RG (Tema 1150), com repercussão geral reconhecida, é clara ao afirmar que, mesmo nos casos de aposentadoria pelo RGPS, o servidor não pode ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, se a legislação do ente federativo prever a vacância automática.

A referida decisão foi expressa em afirmar que tal reintegração ofenderia o princípio do concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal) e a vedação à acumulação de proventos e vencimentos de cargo inacumulável (art. 37, § 10).

Não há, tampouco, violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, conforme pacífico entendimento do STF e deste Tribunal, a vacância automática decorrente da aposentadoria não possui natureza punitiva, tratando-se de ato vinculado da Administração Pública.

A exoneração não exige instauração de processo administrativo disciplinar, por não se tratar de medida sancionatória, mas de mera consequência jurídica da aposentadoria regularmente concedida.

Ressalte-se, ainda, que a aposentadoria da agravante foi requerida voluntariamente e deferida pelo INSS em
28/08/2017
, momento em que se rompeu o vínculo jurídico com o cargo público.

A permanência da servidora no cargo após a aposentadoria não foi acompanhada de reingresso por novo concurso público, o que inviabiliza sua permanência à luz do art. 37, caput, e II, da Constituição.

O argumento de que a EC 103/2019 não se aplicaria ao caso não merece acolhida, uma vez que a fundamentação da exoneração não repousa na EC 103/2019, mas sim na legislação municipal vigente à época da aposentadoria, cuja eficácia permanece intacta.

Portanto, a tese jurídica invocada pela agravante não possui respaldo fático ou normativo no presente caso.

Por fim, cumpre observar que decisões recentes deste Tribunal, inclusive da mesma relatoria, vêm se posicionando de forma unânime pela legalidade das exonerações motivadas por aposentadoria nos moldes do presente caso, conforme demonstrado nos julgados dos Agravos de Instrumento 0809571-58.2024.8.14.0000, 0805475-63.2025.8.14.0000 e 0804985-41.2025.8.14.0000, todos com o mesmo objeto e fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Novo Repartimento, restabelecendo os efeitos do Decreto Municipal nº 003/2025 e reconhecendo a legalidade da exoneração da agravante.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025